Tribunal: TJES
Processo: 5028714-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028714-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSA HELENA DA SILVA MAGESKI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE UM ANO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH PROVISÓRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO À HABILITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilsa Helena da Silva Mageski contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo do Diretor-Presidente do DETRAN/ES que bloqueou seu prontuário RENACH e cancelou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, em razão de infração de trânsito cometida durante o período de permissão para dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se a cassação da CNH definitiva da apelante, baseada em infração grave cometida no período de um ano após a expedição da CNH provisória, viola direito líquido e certo diante do decurso do tempo e da emissão da habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A técnica de fundamentação per relationem é válida e não configura nulidade, desde que as razões anteriormente invocadas estejam claras e bem fundamentadas, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A expedição da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito, condicionada à não ocorrência de infrações graves ou gravíssimas no período de permissão, nos termos do art. 148, §3º do CTB.

A infração de trânsito (art. 218, II do CTB) cometida em 01/01/2019 foi devidamente registrada após tentativa extemporânea de indicação de real condutor, ensejando abertura do processo administrativo nº 2023-DR78Q em 06/02/2023, com interrupção da prescrição nos termos da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Não se verifica prescrição da pretensão punitiva ou executória, considerando a interrupção válida dos prazos e o início da penalidade em 05/09/2023.

A emissão e manutenção da CNH definitiva, mesmo após o decurso de tempo, não impede o reconhecimento posterior da invalidade da habilitação caso se verifique descumprimento dos requisitos legais à época da permissão, se dentro do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a prática de infração grave durante a permissão impede a obtenção da CNH definitiva, podendo esta ser cancelada mesmo após expedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante sustenta a nulidade da sentença, aduzindo que o magistrado singular teria se limitado a transcrever o teor da decisão interlocutória pela qual apreciou o pedido liminar, sem trazer nova fundamentação.

A tese, contudo, não merece vicejar.

Da leitura da sentença, evidencia-se claramente as razões de convencimento do magistrado, conforme preceituam os artigos 489 do Código de Processo Civil e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Verifica-se, outrossim, que os temas que poderiam infirmar o posicionamento adotado foram devidamente analisados, e que, consoante jurisprudência remansosa do c. STJ, a técnica de motivação
per relationem
é perfeitamente admitida, o que não se confunde com ausência de fundamentação,
in litteris
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REQUISITOS PARA INVERSÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da parte ora agravada, analisou expressamente a ausência de interesse, bem como o pedido genérico constante na petição inicial. 2. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a utilização da técnica da fundamentação "per relationem", em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir. Precedentes.
4. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a parte recorrente, no sentido de configurar a responsabilidade de indenizar e o nexo de causalidade, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Para concluir no sentido da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 1.539.389/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032314-71.2022.8.08.0024 APELANTE: CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E FORMALISMO MODERADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Connect Construções e Incorporações Ltda., inconformada com sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado do Espírito Santo – SEAG e outros, relacionado à Concorrência Pública nº 006/2022. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da cooperação, bem como questionou a habilitação do Consórcio Caminhos do Campo no certame licitatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao rigor formal na habilitação do Consórcio Caminhos do Campo no processo licitatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau não é nula. A teor da Súmula 405 do STF, a medida liminar, ainda que concedida pelo Tribunal de revisão, ostenta natureza precária e efêmera, ficando sem efeito caso a segurança seja posteriormente denegada através de sentença.
Conforme entendimento consolidado do STF e STJ, é válida a fundamentação per relationem, quando o juiz adota como razões de decidir os argumentos expostos em decisões anteriores do processo, desde que a análise esteja clara e suficientemente fundamentada, como no caso dos autos. A decisão que denegou a segurança não incorreu em nulidade por reproduzir os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar, uma vez que a cognição no mandado de segurança é limitada à prova pré-constituída, salvo omissão inicial ou questão invocada apenas com o advento das informações prestadas pela autoridade coatora, o que não ocorreu.
No tocante à habilitação do Consórcio Caminhos do Campo, não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, visto que o edital permitia a substituição de documentos de regularidade fiscal pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC). A apresentação física tardia do CRC não se trata de documento novo ou saneador, pois a habilitação do consórcio já havia sido devidamente verificada pela comissão através do banco de dados do CRC. O formalismo moderado deve prevalecer em processos licitatórios, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, permitindo a superação de irregularidades meramente formais, desde que não comprometam a igualdade de condições entre os licitantes. O Consórcio Caminhos do Campo foi habilitado corretamente, e a juntada posterior de documentos apenas confirmou a regularidade já apurada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fundamentação per relationem não caracteriza nulidade da sentença desde que os argumentos reproduzidos estejam suficientemente claros e fundamentados. Em licitações públicas, o princípio da vinculação ao edital deve ser temperado pelo formalismo moderado, especialmente quando a documentação omitida não interfere na competitividade do certame. A substituição de documentos fiscais pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) é autorizada pela Lei 8.666/1993, sendo dispensável sua apresentação física na fase de habilitação, desde que a regularidade seja verificada pela comissão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 32, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 405; STJ, REsp 1426406/MT; STJ, AgInt no REsp nº 1.620.661/SC; TJ-MG, AC nº 00100184720188130411.
(TJES, Apelação Cível 5032314-71.2022.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível , Data: 27/Sep/2024)

Desse modo, em que pese a alegação da apelante, não se vislumbra a alegada carência de fundamentação apta a ensejar a nulidade da sentença, vez que clara a exposição dos motivos pelos quais o magistrado formou seu convencimento a respeito da matéria.

DO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NILSA HELENA DA SILVA MAGESKI
contra a sentença de ID. 9480435, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança postulada em razão de suposto ato coator da lavra do
DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
, sendo apelado o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em suma, que:
(i)
ingressou com o presente
mandamus
visando a anulação do ato administrativo que procedeu a inserção de bloqueio em seu prontuário RENACH e cancelou a sua permissão para dirigir;
(ii)
o ato supramencionado consubstancia abuso de poder, uma vez que lesa direito adquirido da Apelante, bem como ofende o princípio da segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva;
(iii)
à época, já não mais residia no endereço para onde a Notificação de Autuação nº 0055513054 foi encaminhada e, por descuido da própria Administração Pública, a referida notificação foi entregue a um terceiro, antigo vizinho da Apelante, que somente lhe deu ciência em abril de 2019;
(iv)
recebeu sua CNH definitiva há mais de 04 anos, em 18/09/2019, tendo o Estado perdido o direito de puni-la por infração cometida no período de um ano após a expedição da CNH provisória, em razão não apenas do lapso temporal, mas principalmente da convalidação do ato viciado de emissão da CNH definitiva para condutora, que supostamente cometeu infração.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

A questão cinge-se em saber se a cassação da CNH definitiva da apelante, em razão da infração praticada ainda no período de um ano após a expedição da CNH provisória (Auto de Infração R.425.816-407), viola, ou não, direito líquido e certo a justificar a presente impetração.

A ação mandamental, como consabido, é remédio constitucional vocacionado a resguardar direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, sendo cabível tanto para corrigir lesão já consumada quanto para prevenir ameaça concreta ou justo receio de violação.

Consubstancia-se o cognominado “direito líquido e certo”, de outra banda, na comprovação de plano dos fatos objeto da segurança pretendida, não havendo cogitar-se de dilação probatória. Essencial, portanto, ser a prova documental pré-constituída dos fatos, de forma a evidenciar, prontamente, a ofensa ao direito invocado pelo impetrante.

Conforme bem esclarece HELY LOPES MEIRELLES, “
quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.
” (
In
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 38)

Nesse passo, deve-se aferir se a autoridade apontada como coatora praticou ato de ilegalidade ou de abuso de poder, bem como se há prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo da impetrante.

Ainda sobre o assunto, cabe registrar que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida quando nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve ser analisado se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como do contraditório e da ampla defesa, quando for o caso, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da CRFB.

Fixadas estas premissas jurídicas quanto ao manejo do mandado de segurança, passo ao exame do mérito recursal.

A apelante sustenta que o ato apontado coator (cassação de sua CNH definitiva), por não observar os princípios da segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, caracteriza-se como violador de direito líquido e certo, motivo pelo qual deve ser cassado.

No caso, não obstante a combativa fundamentação da apelante, entendo, na esteira da conclusão esposada pelo magistrado singular, que o processo administrativo 2023-DR78Q não se revela inquinado de nulidades ou vícios.

Pelo que se extrai da documentação anexada aos autos (ID. 9480253), a aplicação da penalidade de cassação da CNH se deu com fundamento no art. 148, §§ 3º e 4º, em virtude da prática da infração de trânsito prevista no art. 218, II do CTB, ocorrida em 01/01/2019:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:

[...]

II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta por cento)

Infração - grave; (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)

Penalidade - multa;

Além disso, consta dos autos que a abertura do processo administrativo (ID. 34083841) se deu em 06/02/2023, com o início da penalidade em 05/09/2023.

Considerando este cenário, válido se faz registrar que, por ser a infração, objeto de análise nestes autos,
datada de 01/01/2019
, devem ser consideradas as balizas da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, à época vigente, que trata acerca do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

No que concerne à prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória, aplicáveis às penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, a Resolução nº 723/2018, no seu artigo 24, estabelece da seguinte forma:

Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999:

I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos;

II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos;

III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.

[...]

§ 2º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de cassação do documento de habilitação será:

I - no caso do inciso I do art. 19 desta Resolução, a data do fato;

II - no caso do Inciso II do art. 19 desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa da infração que configurou a reincidência.

[...]

§ 3º Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com:

I - a notificação de instauração do processo administrativo;

A partir do que dispõe os supracitados dispositivos legais, a pretensão punitiva da penalidade de cassação da CNH prescreve em cinco anos, contados a partir do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, sendo que o referido prazo prescricional é interrompido com a notificação de abertura do processo administrativo, consoante inciso I, do § 3º do artigo supramencionado.

Verifica-se, ainda, que a pretensão executória da penalidade de cassação da CNH prescreve, também, em cinco anos, contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, esta realizada somente após a notificação final acerca da manutenção da penalidade pelos órgãos recursais (ou, não havendo interposição de recurso, após a decisão que aplica a penalidade).

No caso dos presentes autos, a autuação da infração ocorreu em 01/01/2019, tendo a apelante, contudo, realizado indicação de real condutor de forma extemporânea, seguindo-se o registro definitivo da infração em seus registros. De tal fato resultou a instauração do processo administrativo nº 2023-DR78Q, em 06/02/2023, que teve seu prazo prescricional interrompido em 09/02/2023, com a notificação de abertura do processo, nos termos do art. 24, §3º, I da Resolução.

Ato contínuo, consta dos autos (ID. 34083841) a expedição de notificação de penalidade, em 13/04/2023, a conclusão do processo administrativo, em 05/09/2023, sem interposição de recurso, constando no sistema o início da penalidade em 05/09/2023.

Diante deste cenário, levando em consideração o cometimento da infração em 01/01/2019, as interrupções dos prazos prescricionais ocorridas no curso do processo, e ainda, o início do cumprimento da penalidade em 05/09/2023,
forçoso se faz reconhecer a inocorrência da prescrição, seja da pretensão punitiva ou da pretensão executória, no referido procedimento administrativo
.

Ressalto, ainda, que, tratando-se a hipótese de verificação de condição legal para expedição da CNH em razão da prática de infração grave cometida pela apelante no período de vigência da permissão para dirigir, aplica-se a sanção correspondente à época do fato - não obtenção da CNH definitiva e o reinício de todo o processo de habilitação -, nos termos do art. 148, §§ 3º e 4º do CTB, cujos efeitos, retroativamente (
ex tunc
), acarretam na anulação de todos os fatos posteriores, incluindo a emissão da CNH definitiva e sua renovação.

A propósito, conforme já decidiu o C. STJ “
o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim,
a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei
” (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)

Nesse sentido, já me manifestei por ocasião do julgamento do recurso de apelação n. 0006672-31.2015.8.08.0024, de minha relatoria, em
contexto fático simétrico ao presente
, eis que, também naquele caso, o procedimento administrativo de cassação da CNH foi instaurado três anos depois da infração cometida no período de permissão, reconhecendo-se a legalidade da medida aplicada.

Não há cogitar, pois, à
vista disso, da
não aplicabilidade do art. 148, §§3º e 4º do CTB.

Ademais, este E. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já decidiu pela possibilidade de cancelamento da CNH definitiva, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria a sua expedição. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cancelamento de Permissão do Direito de Dirigir está disposto no artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média”. 2. O STJ possui entendimento no sentido de que “o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei” (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014). 3.
No caso, o impetrante/Recorrente teve sua permissão do direito de dirigir cancelada em virtude de infrações graves/gravíssimas ocorridas no período em que se encontrava com a habilitação provisória, na forma do que prevê o art. 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Este e. TJES já decidiu que “ainda que emitida a CNH definitiva do Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição”. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível 5001095-05.2021.8.08.0047, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível , Data: 21/Jul/2023)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Pretensão de revalidação de CNH. Impetrante que possuía tão somente Permissão Para Dirigir (PPD), com validade de um ano, e cometeu infração de natureza gravíssima durante esse período.
Obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva apenas enquanto o recurso da multa estava pendente de julgamento.
Prazos prescricionais previstos no Decreto nº 20.910/1932, Lei nº 9.873/1999 e Resolução do CONTRAN nº 182/2005, que não se aplicam à hipótese versada, uma vez que a não conversão da permissão de dirigir em habilitação definitiva não constitui penalidade. Durante o período de permissão para dirigir,
a expedição da CNH definitiva se qualifica como mera expectativa de direito, que se concretizará com a verificação das condições estabelecidas na lei. Inteligência do art. 148, §§ 2º, 3º e 4º, do CTB. Não constatada ilicitude ou abusividade na conduta da autoridade impetrada, eis que ausentes os requisitos necessários para a obtenção da CNH definitiva. Prescrição afastada. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1017706-85.2023.8.26.0482; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2024; Data de Registro: 28/08/2024)

REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Habilitação negada após o decurso de um ano da Permissão para Dirigir (PPD). Controvérsia afeta às autuações que não comporta conhecimento nesta ação. Ilegitimidade passiva do Detran para responder pelos AIT lavrados pelo Município de São Paulo. Bloqueio administrativo do prontuário. Cabimento.
Uma vez convalidadas as multas e as respectivas pontuações, resta configurado o descumprimento dos requisitos legais para obtenção da CNH. Inteligência do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Constrição passível de ser imposta sem prévia notificação. Distinção que o artigo 21 da Resolução Contran nº 723/18 efetua entre a não concessão do documento de habilitação, nos termos do § 3º do art. 148, do CTB, e a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.
Reexame acolhido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1080337-91.2023.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2024; Data de Registro: 19/04/2024)

Do exposto, ausente o direito líquido e certo, bem como não comprovado qualquer ilegalidade e/ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, mantenho incólume o
decisum
guerreado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)